Tribunal: TJDFT
Processo: 0751138-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SINISTRO OCORRIDO ENTRE CÔNJUGES. GARAGEM DO CONDOMÍNIO. NEGATIVA DE CONSERTO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS LIMITATIVAS. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ.
1. Nos contratos de seguro, "o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados." (CC, art. 757).
2. A seguradora se obriga mediante riscos anteriormente predeterminados. Isso não caracteriza má-fé ou abusividade tendo em vista que o valor a ser pago pelo segurado é calculado levando-se em conta os riscos pré-determinados.
3. À contratante é conferida a possibilidade de aderir à proteção contratual ou não.
4. A cláusula limitativa de direito é comum, justificável e não fere o princípio da boa-fé contratual, pois objetiva impedir a fraude que pode decorrer dos vínculos familiares entre o causador do dano e a vítima.
5. Recurso conhecido e não provido.